Tribunal: TJPA
Processo: 0023776-18.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023776-18.2012.8.14.0301

APELANTE: TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0023776-18.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID Num. 11998137

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por TELMA DENISE FREITAS DE OLIVEIRA CAMPOS em face de acórdão de ID Num. 11998137 que negou provimento ao recurso de agravo interno.

O embargante alega a necessidade de suspensão do presente feito em razão da pendência de julgamento do Tema repetitivo 1132 do C. STJ.

Sustenta a existência de contradição, em razão da ausência de regular notificação do devedor, bem como de ter sido tempestiva a manifestação da embargante sobre a conversão da ação de perdas e danos.

Requer a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do Tema 1132 do STJ e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as contradições indicadas.

Contrarrazões no ID Num 12225087.

Requer a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Antes de analisar o mérito da questão, necessário se faz verificar a alegação do embargante de necessidade de suspensão do feito.

O embargante sustenta que em função da pendência de julgamento do Tema Repetitivo 1132 do C. STJ o presente feito precisaria ser suspenso.

Pois bem. Não merece prosperar tal alegação.

Ao consultar o andamento do Tema 1132 do STJ percebo que a Segunda Seção, em 11/05/2022, afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.

Isto posto, não se faz necessário o sobrestamento dos autos.

Passo à análise do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“(...)
Já a constituição em mora, esta ocorreu através da intimação de devedor solidário
(atualmente ex-companheiro da autora),
embora a agravante,
tão somente em sede de agravo interno
, erija a tese de ausência de intimação do seu ex-companheiro, matéria totalmente nova ao feito.

Com efeito, extrai-se dos autos que, diante do inadimplemento contratual dos devedores solidários (agravante e seu ex-companheiro), a Instituição Financeira apelada diligenciou no sentido de proceder a notificação para oportunizar o pagamento do débito (purgação da mora), evitando dessa forma o prosseguimento da medida expropriatória, o que fora feito nos termos do § 3º do art. 26 da Lei 9.514/97.

Em que pese a Agravante sustentar que não foi intimada extrajudicialmente para a constituição da mora, esta se deu através de notificação endereçada a um dos devedores solidários
(ex-companheiro da autora/apelante) para o endereço do imóvel constante do contrato, pelo que é reportada como válida, principalmente face ao fato de que a composição da renda de seu ex-companheiro era o equivalente à 81,22% do contrato em questão, consoante asseverado na peça vestibular.

Portanto, da dicção do §1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, combinado com o teor do artigo 275 do Código Civil, é possível concluir que é desnecessária a intimação de todos os devedores solidários para pagar a dívida ou acerca do leilão expropriatório, uma vez que “
o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
”.

Assim, sendo os dois são responsáveis solidários pelo pagamento da dívida constante no contrato de financiamento junto ao Banco Santander S.A, ora apelado, nos moldes do art. 264 e 275 do Código Civil, não havendo qualquer nulidade a ser declarada e/ou qualquer irregularidade no registro da matrícula do imóvel a ensejar qualquer reparação à autora. (...)”

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023